Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO. NÃO CONFIGURADOS. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. REGIME INICIAL. SEM ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, se devidamente comprovado que o réu praticou os delitos de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e ocultar coisa que sabia ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido os bens de origem ilícita e comprovado que o réu era o atual proprietário, compete ao acusado apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Conforme a jurisprudência, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.
5. No presente caso, os policiais apresentaram versões firmes e coerentes do ocorrido. Mantendo a mesma narrativa, em todas as oportunidades em que ouvidos.
6. Não há elementos nos autos que sustentem o argumento de que o acusado, mediante uma ação praticou dois crimes (concurso formal). Tampouco, há elementos que autorizem a conclusão de que os crimes ocorreram na mesma circunstância de tempo, local e maneira de execução (crime continuado).
7. Na hipótese, considerando que houve a receptação de dois veículos distintos, de proprietários diferentes, subtraídos em datas diversas e apreendidos em localidades distintas está devidamente demonstrado o concurso material de crimes.
8. A teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça Ao réu reincidente é cabível a fixação do regime semiaberto, quando o “quantum” de pena não ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
9. Recurso desprovido.